Tribunal: TCU
Processo: 001.060/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Norte Ambiental Tratamento de Residuos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 703/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pela autora da representação deste processo, Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda., contra o Acórdão 198/2026-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, por meio do qual este Tribunal decidiu " considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, relevância e materialidade de seu objeto; em comunicar os fatos ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima (HU-UFRR) e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para adoção das providências internas de suas alçadas e armazenamento em base de dados acessível a este Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, encaminhando-lhes cópia da representação e da instrução da unidade técnica; em indeferir, por consequência, o pedido de medida cautelar; em dar ciência desta deliberação às mencionadas entidades e ao autor da representação; e em arquivar os presentes autos "; Considerando que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, baseada nos arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, o autor de uma representação não é reconhecido, de forma automática, como parte interessada no processo, devendo para tanto demonstrar razão legítima para intervir no feito; Considerando que a representante destes autos não foi reconhecida como parte interessada na fase inicial do processo e que, em sua peça recursal, sequer apresenta argumentos nesse sentido; Considerando os pareceres uniformes da AudRecursos (peças 25-27), propondo o não conhecimento do pedido de reexame por ausência de legitimidade recursal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 282 do Regimento Interno do TCU, notificando a representante a respeito do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 001.060/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda (14.214.776/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Maria Karoline Rodrigues Barbosa (17796/OAB-AM), representando Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.